Tribunal: TJDFT
Processo: 0759932-81.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. APREENSÃO DE VEÍCULO. PERDA DA POSSE. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO IPVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica tributária com o autor, ora recorrido, em razão da apreensão de veículo em procedimento policial para apuração de prática criminosa.
2. Em suas razões recursais, suscita que não há a perda da propriedade do veículo em caso de apreensão policial; que não há previsão legislativa de isenção em tais casos e que hipóteses de isenção devem ser interpretadas de forma literal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a apreensão de veículo automotor em procedimento policial para apuração de prática criminosa afasta a incidência do IPVA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor (Decreto Distrital no 34.024/12, art. 2o), o que pressupõe uso e gozo do veículo.
5. A despeito de não se tratar de furto, roubo ou sinistro, hipóteses em que não há a incidência do IPVA, conforme previsão expressa no art. 5o, §7o do Decreto Distrital n. 34.024/12, é certo que a apreensão veicular, como na hipótese, esvazia os atributos da propriedade e mitiga a ocorrência do fato gerador do IPVA. 5.1. A apreensão judicial retira do proprietário a posse e o exercício dos atributos da propriedade, descaracterizando o fato gerador do tributo.
6. No caso dos autos, restou comprovado que o veículo do recorrido foi apreendido em decorrência de procedimento policial para apuração de prática criminosa. 6.1. Houve, portanto, a perda da posse, ainda que temporária.
7. A retirada dos poderes inerentes à propriedade e, por conseguinte, da posse, descaracteriza o fato gerador do IPVA, impossibilitando sua cobrança pelo Fisco, conforme já foi decidido anteriormente por este Tribunal em caso que envolve o mesmo recorrido, o que deve ser mantido para que se evite a prolação de decisões contraditórias. Precedente: Acórdão 2012670. 7.1. Não se trata a hipótese de isenção tributária, cuja outorga deve ser interpretada restritivamente (CTN, art. 111, II), mas sim de não ocorrência do fato gerador.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente isento de custas e ausente condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, por não terem sido ofertadas contrarrazões, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009.

Tese de julgamento: “1. A apreensão de veículo em decorrência de procedimento policial retira do proprietário a posse e descaracteriza o fato gerador do IPVA, impossibilitando a exigência do tributo em período que não há disponibilidade do bem."
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CPC/2015, art. 300; LC no 1.101/2022, art. 1o; Lei Distrital no 7.431/1995, art. 1o; Decreto Distrital n. 34.024/12.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2012670, 0792182-07.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.